Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702551-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA GERALDA DE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ana Geralda de Barros em face da r. decisão (ID 178060026, completada pela decisão de ID 180103504, ambas na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva movido em desfavor do Distrito Federal, determinou o sobrestamento da execução até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo c. STJ. Nas razões recursais (ID 55206915), sustenta, em resumo, que, a despeito da suspensão do cumprimento de sentença, por decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos REsp no 1.978.629/RJ, REsp no 1.985.037/RJ e REsp no 1.985.491/RJ (Tema n.o 1.169), essa não se aplicaria à hipótese dos autos. Aduz que a liquidação deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação do crédito, em consonância ao princípio da razoável duração do processo, motivo pelo qual deve ser retomado o fluxo processual. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo. A Agravante deixou de recolher preparo, uma vez que pleiteou a concessão da gratuidade de justiça. Oportunizei à recorrente, em 5 dias, juntar documentos de modo a demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça (ID 55238466). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. A Agravante é servidora aposentada do DF, aufere proventos brutos mensais no montante de R$ 6.588,77 (seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos) (ID 55623840, pág. 1-3), cujo montante é inferior aos cinco salários mínimos adotados como parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24/6/2015, no montante atual de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ressalte-se que os extratos bancários da Recorrente (ID 55623840, pág. 8-12) não demonstram movimentações incompatíveis com o salário declarado. Assim, defiro a gratuidade de justiça. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De fato, a questão submetida a julgamento do Tema Repetitivo n.o 1169/STJ é “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Todavia, os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos a justificar a antecipação da tutela recursal, mormente porque a recorrente, inclusive, se propôs a retardar o cumprimento de sentença ao postular a conversão em liquidação. Dessa forma, não se evidencia o perigo de dano alegado pela Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator